Tribunal: TJDFT
Processo: 0000462-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000462-85.2019.8.07.0012 RECORRENTE: DEMIAN RODRIGUES MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PROVA ROBUSTA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCABÍVEL. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não é possível a absolvição do acusado se a declaração da ofendida, aliada à conclusão do laudo pericial, não deixam dúvidas de que o acusado praticou o crime de lesão corporal contra a ofendida, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo acusado. 3. Não tendo o acusado admitido contra si a prática do fato criminoso, não há que falar em confissão espontânea. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. 6. Em se tratando de condenação por dano moral, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento da quantia, enquanto os juros moratórios devem incidir apenas a partir da estabilização do condenatório com o trânsito em julgado, porquanto este é o momento em que o título se torna certo e exigível e torna possível a incursão do devedor em mora. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, inciso II, do CP, asseverando a ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena na segunda fase em patamar superior a 1/6 (um sexto), em decorrência do reconhecimento do motivo fútil, o que, em seu entendimento, foge aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que restou caracterizada a confissão espontânea para fins de aplicação da atenuante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59, inciso II, e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o aumento da pena na segunda fase em decorrência do reconhecimento do motivo fútil mostra-se razoável, bem como que “Cumpre asseverar, também, que as declarações do acusado em nada contribuíram para o convencimento do julgador, tendo o acusado minimizado indevidamente sua responsabilidade penal, afirmando a sua Defesa, de forma contrária as provas dos autos, que houve lesões recíprocas, que a vítima deu início às agressões e que tentou quebrar o veículo do acusado e que ele apenas segurou os braços dela, pugnando pelo reconhecimento da legítima defesa. Nesse contexto, o acusado não faz jus ao reconhecimento do instituto da confissão espontânea, pois além de não confessar o delito, modificou e atenuou de forma significativa a versão dos fatos para exercer sua autodefesa, não contribuindo para a descoberta da verdade real revelada nos autos” (ID Num. 24758858 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017